Tribunal: STF
Processo: MS 35320
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Aposentadoria. Revisão de ofício pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Possibilidade. Violação da regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Inconstitucionalidade flagrante. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Rejeição dos embargos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma, por maioria, acolheu os aclaratórios interpostos pela União e, atribuindo a eles efeitos modificativos, denegou a segurança postulada no presente mandamus, por considerar flagrantemente inconstitucional o ato de transposição do regime do impetrante, empregado anistiado, de celetista para estatutário.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, a reintegração deve ser feita em observância ao regime jurídico ao qual o empregado público anistiado estava submetido à época de sua admissão. In casu, as portarias que sobrevieram e alteraram o regime do impetrante de celetista para estatutário implicaram flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    3. A manifesta inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem prévia aprovação em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo que, a qualquer tempo, a Administração reveja o ato inconstitucional, não sendo possível reconhecer, na espécie, a decadência. Precedentes.



    4. No tocante à pretendida preservação da aposentadoria do embargante, tal providência equivaleria, na prática, ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, revertendo-se o resultado do acórdão embargado, objeto que extrapola as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.



    5. Justamente em consideração aos riscos e à segurança jurídica, bem como por se tratar de verba de natureza alimentar, foi resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que ultimadas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional, nada havendo a prover nos presentes embargos.



    6. Tendo em vista a ausência dos vícios ensejadores da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se sua rejeição.



    7. Embargos de declaração rejeitados.